Tribunal: TJSP
Processo: 2188358-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ré, por intempestivos – Agravo de instrumento - Não conhecimento - Embargos de declaração opostos em face de sentença - Decisão declarada que ostenta a mesma natureza daquela que lhe deu origem - Recurso cabível, na hipótese, que é o de apelação.

Recurso da executada não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2188358-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante B D VEST CONFECÇÕES LTDA, é agravado KAHACHE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.860
Agravo de Instrumento no 2188358-51.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 21a Vara Cível Central
Ação Cível no 1114157-57.2016.8.26.0100
Agravante: BD Vest Confecções Ltda.
Agravada: Kahache Empreendimentos e Participações Ltda.
l
EMENTA: Execução por título extrajudicial Decisão
que não conheceu dos embargos de declaração opostos
pela ré, por intempestivos Agravo de instrumento -
Não conhecimento - Embargos de declaração opostos
em face de sentença - Decisão declarada que ostenta a
mesma natureza daquela que lhe deu origem - Recurso
cabível, na hipótese, que é o de apelação.
Recurso da executada não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 14, proferida nos autos da ação
de execução por título extrajudicial ajuizada por “Kalache
Empreendimentos e Participações Ltda.” em face de “BD Vest
Confecções Ltda.” (em recuperação judicial), que não conheceu
dos embargos de declaração opostos pela ré, por intempestivos.
Aduz a empresa executada, em síntese, que era de
rigor o conhecimento dos embargos opostos, haja vista que a
discussão acerca de honorários advocatícios sucumbenciais pode
ocorrer a qualquer tempo, ao que requer a reforma da decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
A agravada apresentou contraminuta fls. 40/49.
A douga Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Procuradora Selma Negrão Pereira dos Reis,
é pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
Consta dos autos que a agravada ajuizou ação de
execução por título extrajudicial em face da agravante, ao que
após regular instrução processual foi proferida sentença que, ante
a inclusão do crédito executado no quadro de credores do
processo de recuperação judicial da empresa executada, julgou
extinto o processo em relação a ela, fundamento no art. 59, c.c.
art.62, da Lei no 11.101/2005 e determinou o prosseguimento da
demanda em relação aos coobrigados (fls. 334/336 dos autos
principais).
Em face dessa decisão a ora agravante opôs
embargos de declaração ao argumento de omissa a sentença, eis
que não se manifestou sobre a validade e os efeitos da cláusula
de liberação dos terceiros coobrigados existente no Plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Recuperação.
Os embargos foram conhecidos, mas rejeitados,
mantida a sentença tal como lançada (fls. 344 dos autos
principais).
Na sequência, de oficio, a digna Magistrada do
processo reconsiderou parcialmente a sentença proferida para
determinar a suspensão do feito em face dos fiadores executados
(fls. 365/369 dos autos principais).
Em face dessa decisão, a ora agravante opôs
novos embargos de declaração alegando omissão no que diz
respeito à fixação de honorários de sucumbência, ao que
proferida a decisão ora recorrida.
Os embargos de declaração têm a finalidade de
permitir ao Juízo ou Tribunal que reexprimam, com maior
propriedade, tudo o que fora decidido, sem a modificação do
resultado da demanda.
Assim, a decisão proferida em sede de embargos
passa a ser integrante daquela a respeito da qual inicialmente se
pretendeu melhores esclarecimentos, ou seja, se opostos em face
de decisão interlocutória, parte dela será, se opostos contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
sentença, a esta integrará.
De acordo com o quanto acima narrado, verifico
que os embargos declaratórios foram opostos em razão da
sentença proferida e, portanto, a decisão que analisou o
requerimento ostenta mesma natureza do objeto de pedido de
declaração.
Dessarte, o recurso cabível contra sentença é o de
apelação e, portanto, não há como se conhecer do presente
agravo de instrumento.
Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL -
DECISÃO
PROFERIDA
EM
EMBARGOS
CONTRA
SENTENÇA - DECISÃO INTEGRATIVA - INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO - DESCABIMENTO - VIA PROCESSUAL
ABSOLUTAMENTE INADEQUADA - RECURSO NÃO
CONHECIDO. A decisão que acolhe ou rejeita embargos de
declaração passa a integrar a própria decisão impugnada,
assumindo a mesma natureza jurídica, de modo que se a
questão é dirimida em embargos dirigidos contra sentença, a
única forma de reformá-la é através do recurso de apelação,
consubstanciando erro grosseiro a interposição de agravo de
instrumento.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(Agravo
Regimental
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2130431-30.2019.8.26.0000/50000 - 30a Câmara de Direito
Privado Des. Rel. ANDRADE NETO j. 21.08.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso
interposto contra decisões que rejeitaram embargos de
declaração opostos contra a sentença - Interposição de agravo
de instrumento
Inadmissibilidade - Cabível recurso de
apelação, por se tratar decisões que integram a sentença -
Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento no
2080486-74.2019.8.26.0000 - 38a Câmara de Direito Privado
Des. Rel. Mario de Oliveira j. 12.06.2019)
Ante o exposto, não conheço do agravo de
instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica